Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715624-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROMARIO SOUZA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MAYSA VITÓRIA PEREIRA SOUZA, menor absolutamente incapaz, representada pelo seu genitor ROMÁRIO SOUZA GONÇALVES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (autos no 0703152-23.2022.8.07.0018), indeferida a medida liminar, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MAYSA VITÓRIA PEREIRA SOUZA, representado por seu genitor Romário Souza Gonçalves, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer aparelho de ventilação astral 150 da RESMED, com máscara nasal wisp pediátrica da philips ou máscara nasal respireo soft baby e máquina para tosse (CoughAssist E70 Philips Respironics), ID 118909503. Autos relatados na Decisão ID 119046207, que fixou a competência, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a emenda da inicial. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. No caso ora em tela, em que a parte autora demanda o fornecimento de insumos não padronizados, quais sejam o aparelho de ventilação e a máscara nasal, pode-se utilizar a mesma lógica que orienta a justiça na análise dos pedidos de medicamentos não padronizados. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento (I) do aparelho de ventilação astral 150 da RESMED, com máscara nasal wisp pediátrica da philips ou máscara nasal respireo soft baby, e (II) máquina para tosse (CoughAssist E70 da Philips Respironics), juntando relatório do médico assistente que atesta a necessidade dos referidos insumos para a correta respiração da parte autora. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do insumo, apesar de não padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação ou um insumo de alto custo não padronizado, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Gratuidade de justiça concedida, ID 119046207. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 13 _ Processo cadastrado corretamente no PJE” (ID122275663, autos originários). Nas suas razões, alega: “A agravante, de 06 (seis) meses de idade, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal (AME) e encontra-se internada desde o dia 26/03/2022 na Unidade de tratamento Intensivo no Hospital da Criança de Brasília” (ID35356435 – p.3). Afirma necessitar “com urgência, de tratamento com os insumos, registrado na ANVISA e não padronizados pelo SUS, APARELHO DE VENTILAÇÃO PULMONAR-MODELO ASTRAL 100 ou 150 DA RESMED; MÁSCARA NASAL- INTERFACE WISP PEDIÁTRICA ou MÁSCARA NASAL RESPIRE SOFT BABY (SUGESTÃO DE MARCA: CoughAssist E70 Philips Respironics); e a MÁQUINA DE TOSSE-COUGHASSIST E70 PHILIPS RESPIRONISC” (ID35356435 – p.3/4). Sustenta que “o Relatório Médico em anexo exarado pela Dra. Juliana Palis Horta da Silva (CRM/DF 15.001) expressamente asseverou que os insumos pleiteados são imprescindíveis para o tratamento da agravante, e manutenção de sua vida”, não existindo “insumos com atividade terapêutica similar oferecidos pelo SUS” (ID35356435 – p.5/6). Assevera que “a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que afirmam a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em prover a assistência farmacêutica de que ( ) necessita” (ID35356435 – p.7). Aduz que “o risco de dano grave e irreparável ( ) está demonstrado no relatório médico ( ), em especial, podendo levar a hipóxia e risco de parada respiratória pela ausência da utilização adequada dos insumos” (ID35356435 – p.7). Pontua que “estão satisfatoriamente comprovados a urgência do caso e os riscos de agravamento do quadro clinico ( ), decorrentes da demora no atendimento e da omissão do agravado” (ID35356435 – p.8). Ao final, requer: “a) o conhecimento e o provimento do presente recurso, e, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, APARELHO DE VENTILAÇÃO PULMONAR-MODELO ASTRAL 100 ou 150 DA RESMED; MÁSCARA NASAL- INTERFACE WISP PEDIÁTRICA ou MÁSCARA NASAL RESPIRE SOFT BABY (SUGESTÃO DE MARCA: CoughAssist E70 Philips Respironics); e a MÁQUINA DE TOSSE-COUGHASSIST E70 PHILIPS RESPIRONISC, nos termos da prescrição médica; b) A intimação do Agravado para contrarrazoar o agravo; c) No mérito, o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos termos acima pleiteados” (ID35356435 – p.8). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID119046207). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a lhe fornecer aparelho de ventilação, modelo astral 100 ou 150 da RESMED, máscara nasal Wisp pediátrica da Philips ou Respireo Soft Baby e máquina para tosse CoughAssist E70 Philips Respironics (ID35356435 – p.8). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela vindicada. Na origem, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de DISTRITO FEDERAL, pleiteando seja o Ente estatal compelido a lhe fornecer os insumos mencionados. Juntou aos autos: a) Relatório médico, atestado pela Dra. Juliana Palis Horta da Siva (CRM/DF 15001), médica Pneumologista Pediátrica, assistente da agravante, que essa se encontra acometida de Atrofia Muscular Espinhal — Tipo 1, “diagnosticada com 3 meses de vida” (ID121807219, autos originários, e razões recursais, ID35356435, p.10): “Trata-se de paciente encaminhado para o Setor de Reabilitação/equipe de doenças neuromusculares do HCB pelo Serviço de Neurologia desse hospital. A admissão ocorreu em fevereiro de 2022. Entendendo que o curso natural da atrofia muscular espinhal leva a comprometimento da biomecânica do arcabouço respiratório, ou seja, dos músculos responsáveis pela ventilação tanto os inspiratórios responsáveis pela ventilação, principalmente os intercostais externos, quanto os músculos expiratórios responsáveis pelo mecanismo da tosse cuja função é a proteção das vias aéreas e também há envolvimento dos músculos bulbares envolvidos no processo de deglutição e fala além de auxiliar no processo da tosse através do fechamento da glote. ( ). Existe a recomendação à instituição da Ventilação Não Invasiva aos pacientes com atrofia muscular espinhal especialmente os do fenótipo do tipo I, e esse suporte deverá ser suporte de vida independente se o paciente é traqueostomizado ou não. Paciente necessita de auxilio mecânico à tosse - máquina da tosse para adequada higiene brônquica pois paciente não é capaz de gerar fluxos inspiratórios e expiratórios necessários para garantir eficiência da tosse, mecanismo fisiológico indispensável para proteção de vias aéreas” (ID121807219, autos originários). Quanto aos insumos de que necessita a agravante para o tratamento da doença, sugeriu a Dra. Juliana Palis Horta da Siva (CRM/DF 15001): “Sugerimos marca CoughAssist E70 Philips Respironics por ser atualmente o único dispositivo com oscilação vibratória na inspiração e na expiração e gatilho auto-track que auxilia na coordenação da assistência paciente/terapeuta e/ou cuidador, garantindo maior eficiência do uso, equipamento embora não seja padronizado como insumo do Sistema Único de Saúde — Sus é vital para garantir limpeza efetiva do trato respiratório prevenindo os distúrbios de ventilação perfusão, a saber por obstrução de vias aéreas podendo levar a hipóxia e risco de parada respiratóriap. Indicamos também a interface Wisp pediátrica marca Philips Respironics, por se tratar de único modelo disponível no mercado com variação, no mesmo kit, de numerações P, M e G otimizando dessa forma o uso conforme o crescimento da paciente. Com relação ao ventilador pulmonar, o modelo ASTRAL 100 também atende às necessidades como um suporte de vida para a paciente Maysa Vitoria Pereira Souza” (ID121807219, autos originários). b) Relatório médico de ID35356435, p.10 (razões recursais), também firmado pela Dra. Juliana Palis Horta da Siva (CRM/DF 15001), informada a urgência dos insumos para o tratamento da enfermidade da agravante, pois há risco de “insuficiência respiratória e morte”. c) Nota Informativa emitida pela Secretaria de Estado de Saúde por meio da Subsecretaria de Atenção à Saúde, Diretoria de Assistência Multidisciplinar, Gerência de Saúde Funcional, Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais no sentido de que “(...) para os devidos fins ( ) não temos em estoque o Aparelho de Ventilação Não Invasiva, com Suporte de Vida e nem máscara pediátrica a ser utilizada junto com o aparelho supracitado, ambos descritos no relatório médico apresentado junto a esse núcleo”, da qual se extrai a negativa do Distrito Federal de fornecimento dos insumos pleiteados por indisponibilidade no estoque (ID118909510 – p.1, autos originários). No caso vertente, em que a paciente pleiteia fornecimento de insumos não padronizados (aparelho de ventilação mecânica e máscara nasal), razoável adotar-se orientação jurisprudencial atinente à concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS. A decisão agravada, embora pontue tal aspecto — “no caso ora em tela, em que a parte autora demanda o fornecimento de insumos não padronizados, quais sejam, o aparelho de ventilação e a máscara nasal, pode-se utilizar a mesma lógica que orienta a justiça na análise dos pedidos de medicamentos não padronizados” (ID122275663, autos originários) — entendeu que “o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do insumo, apesar de não padronizado pelo SUS” (ID122275663, autos originários). Tenho que a liminar deve ser deferida com base nos relatórios médicos acostados aos autos, os quais evidenciam probabilidade do direito perseguido. Direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão de exigir políticas públicas visando a assegurar existência digna (art. 196, CF/1988), dentre as quais, a prestação de assistência terapêutica integral (art. 6o, inciso I, alínea "d", Lei 8.080/1990). “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; “Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): ( ). I - a execução de ações: ( ). d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, julgando o Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, definiu que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Na hipótese em exame, os relatórios médicos de ID121807219 (autos originários) e ID35356435, p.10 (razões recursais), firmados pela Dra. Juliana Palis Horta da Silva, pneumologista pediátrica, CRM – DF 150001 fundamentados e circunstanciados, atestam o diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal — Tipo 1[1], a imprescindibilidade e a urgência dos insumos pleiteados para o tratamento da doença, pois há risco de “insuficiência respiratória e morte” da agravante, criança de 06 (seis) meses de idade (ID35356435 – p.10). O relatório de ID35356435, p.10 (razões recursais) ressalta, ainda, necessidade de “Ventilação Não Invasiva aos pacientes com atrofia muscular espinhal especialmente os do fenótipo do tipo I”. A médica enfatiza que “através da avaliação respiratória da paciente foi observado presença de geometria de tórax alterada e esforço ventilatório continuado. Alguns achados no tórax que nos alertam é a citometria do tórax da paciente. Lactente apresenta tórax já em formato de sino, com pouco desenvolvimento de tórax, superior, respiração basal paradoxal, taquipnéia mantida, apresenta distorção lateral com tiragens das últimas costelas, hipomobilidade do diafragma, cirtometria de tórax indicando abertura excessiva das últimas costelas. Necessita atualmente de Ventilação Não Invasiva – VNI com suporte de vida para reversão do padrão paradoxal e descanso para os músculos da respiração, além de manutenção adequada da ventilação” (ID35356435 – p.10 - grifei). Acerca da VNI - Ventilação Não Invasiva, vale registrar que, durante períodos críticos da pandemia de Covid-19, doença que, como sabido, pode comprometer sobremaneira a capacidade cardiorespiratória do paciente, o Ministério da Saúde disponibilizou “Orientações sobre otimização do uso do oxigênio e suporte ventilatório em pacientes graves com COVID-19” (material atualizado em 11/6/2021[2], nas quais se salienta que “Ventilação Mecânica Invasiva é de indicação clínica, podendo ser utilizada nas seguintes condições: Hipoxemia ou desconforto respiratório refratários ao manejo não invasivo, Falência ventilatória por parada cardiorrespiratória iminente, Rebaixamento do nível de consciência importante, Choque” [3] – grifei. Assim, dúvidas não há da eficiência da VNI em pacientes que apresentam questões respiratórias delicadas como a agravante. Dra. Juliana Palis Horta da Silva, pneumologista pediátrica, também destaca no relatório de ID121807219 (autos originários) que, “por tratar-se de doença neuromuscular grave, paciente apresenta tosse ineficaz e dificuldade no clearance de secreções, o que pode levar a insuficiência respiratória e morte. Necessita, portanto, de máquina de tosse (cough-assist).” – grifei. Diante desse cenário, a médica explicita prognóstico da doença: “o curso natural da atrofia muscular espinhal leva a comprometimento da biomecância do arcabouço respiratório, ou seja, dos músculos responsáveis pela ventilação tanto os inspiratórios responsáveis pela ventilação principalmente os intercostais externos, quanto os músculos expiratórios responsáveis pelo mecanismo da tosse, cuja função é a proteção das vias aéreas e também há envolvimento dos músculos bulbares envolvidos no processo de deglutiação e fala também de auxilar no processo da tosse através do fechamento da glote” (ID35356435, p.10 - razões recursais). A imprescindibilidade da ventilação mecânica e da máscara nasal à manutenção da vida de MAYSA VITÓRIA PEREIRA SOUZA mostra-se, pois, patente. No tocante aos modelos dos aparelhos, a médica assistente da agravante sugeriu: a) aparelho de ventilação, modelo astral 100 da RESMED, pois “atende às necessidades como um suporte de vida”; b) máscara nasal Wisp pediátrica da Philips, “por se tratar de único modelo disponível no mercado” e c) máquina para tosse CoughAssist E70 Philips Respironics “por ser atualmente o único dispositivo com oscilação vibratória na inspiração e na expiração e gatilho auto-track que auxilia na coordenação da assistência paciente/terapeuta” (ID121807219, autos originários). Destaca-se que a agravante é assistida no processo pela Defensoria Pública, o que constitui indicação suficiente de hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Tais circunstâncias bem definem o direito de exigir a prestação da assistência à saúde postulada. A despeito de não haver manifestação prévia do NATJUS/TJDFT, na esteira da recomendação contida no Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ[4], a médica assistente da agravante indica a viabilidade dos insumos para a finalidade pretendida na ação. Portanto, não pode o Distrito Federal (agravado) se furtar ao fornecimento de insumos. Afinal, atestada pela médica assistente da agravante a viabilidade para o tratamento da doença que a acomete, circunstâncias do caso que revelam a sua imprescindibilidade para sobrevivência da paciente. Deve o Ente distrital (agravado) fornecer os insumos pleiteados, de acordo com a prescrição médica e enquanto for necessário, sem prejuízo de posterior reanálise da questão após elaboração da nota técnica pelo NATJUS/TJDFT. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o fornecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, de aparelho de ventilação, modelo astral 100 ou 150 da RESMED, máscara nasal Wisp pediátrica da Philips ou Respireo Soft Baby e máquina para tosse CoughAssist E70 Philips Respironics (ID35356435 – p.8), conforme sugerido no relatório médico (ID121807219, autos originários), sem prejuízo de posterior reanálise da questão após elaboração da nota técnica pelo NATJUS/TJDFT. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça para que se manifeste nos termos do art. 1.019, III, CPC. [1] Segundo informação extraída do sítio eletrônico do Ministério da Saúde, Atrofia Muscular Espinhal (AME) “é uma doença rara, degenerativa, passada de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover ( ) doença que pode levar à morte”. Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/ame#:~:text=A%20Atrofia%20Muscular%20Espinhal%20(AME)%20%C3%A9%20uma%20doen%C3%A7a%20rara%2C,respirar%2C%20engolir%20e%20se%20mover. [2] https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/orientacoes-sobre-otimizacao-do-uso-de-oxigenio-e-suporte-ventilatorio-em-pacientes-graves-com-covid-19 [3] https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/orientacoes-sobre-otimizacao-do-uso-de-oxigenio-e-suporte-ventilatorio-em-pacientes-graves-com-covid-19 [4] “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora